Tribunal: TJDFT
Processo: 0000902-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO DE PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

2. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

3. Tendo o juiz sentenciante considerado, no caso do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), sendo dez as circunstâncias judiciais – resultado das previsões do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei no 11.343/06 – o aumento da pena-base no patamar de 1/10 por circunstância judicial desfavorável deve ser mantido.

4. Recurso conhecido e desprovido.